Tribunal: TJDFT
Processo: 0743832-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743832-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Jeitto Instituição de Pagamento Ltda Agravado: João Eduardo Alves de Lima D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Jeitto Instituição de Pagamento Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos no 0702655-37.2025.8.07.0007, assim redigida: “O sexto réu, JEITTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, informa que houve o desentranhamento indevido da contestação juntada em 27/02/2025. Requer seja considerada a peça contestatória apresentada ou que o prazo lhe seja restituído para anexá-la mais uma vez. Verifico que a desativação dos documentos decorreu da decisão id 231000216, cumprida conforme certidão id 232894140. A contestação foi apresentada de forma intempestiva, quando a inicial sequer tinha sido recebida e por meio de advogado sem poder para receber citadção. Na referida decisão, foi esclarecido que as razões da recusa à adesão do plano deveriam ser apresentadas no prazo legal, após a audiência, sem nova intimação. O réu foi intimado da referida decisão. Não há, portanto, qualquer vício. Anote-se conclusão para sentença.” Em suas razões recursais (Id. 77108171), a agravante alega, em breve síntese, que ofereceu contestação por meio de comparecimento espontâneo nos autos, antes mesmo da citação, cumprindo com a finalidade do ato processual. Sustenta que o Juízo singular desentranhou a peça defensiva imotivadamente, ao fundamento de intempestividade, circunstância que cerceou seu direito de defesa. Afirma que a peça foi juntada aos autos no dia 27 de fevereiro de 2025, antes mesmo do recebimento da inicial, e que não houve defeito que pudesse justificar o desentranhamento. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reconhecida a tempestividade da contestação e determinada sua manutenção nos autos. A guia de recolhimento do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente juntados aos autos (Id. 77108175). É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). A esse respeito é importante destacar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente pretende que a decisão interlocutória impugnada seja reformada para que seja reconhecida a tempestividade da contestação oferecida no dia 27 de fevereiro de 2025, por meio de comparecimento espontâneo nos autos, antes da realização da audiência de conciliação. Ocorre que o tema aludido foi apreciado pelo Juízo singular por meio de decisão interlocutória anterior (Id. 231000216 dos autos do processo de origem), proferida aos 31 de março de 2015, assim redigida: “À SECRETARIA, para excluir a contestação acostada aos autos e documentos que a acompanham, exceto instrumentos de representação processual, desde que tenha poder para receber citação. A inicial ainda não foi recebida. Quanto aos demais réus, mantenham-se os instrumentos de representação processual acostados, desde que tenham poderes para receber citação. Caso não tenham poderes para receber citação, EXCLUAM-SE, mediante certidão quanto à existência ou não de poder para receber citação. A lide ainda não foi integralizada. Ref. Emenda id. 229372539. A parte autora requereu medida liminar para suspender imediatamente cobranças e futuras ações executivas em seu desfavor. Registre-se a classe e assunto respectivos. Na forma do art. 300, do CPC, tenho que a tutela de urgência vindicada não merece acolhida. Em primeiro lugar, reputo que, no âmbito do procedimento instaurado pela Lei n. 14.181/2021, as tutelas de urgência devem ser deferidas com cautela e em estrita observância das particularidades do caso concreto, pois eventual deferimento pode prejudicar a celebração de acordo na forma preconizada pela lei. As tutelas de urgência implicam em antecipação de provimento final sem oitiva prévia da parte adversa, em franco descompasso com a natureza conciliatória que informa o processo de repactuação de dívidas. Ainda que assim não fosse, o pedido antecipatório formulado não se relaciona à revisão ou repactuação do contrato, em tese, pedidos finais deste procedimento, segundo art. 104-B do CDC. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada." Após o proferimento da mencionada decisão interlocutória, a recorrente não impugnou o desentranhamento da contestação. Como não houve, oportunamente e pelas vias recursais apropriadas, a necessária impugnação à decisão interlocutória anterior que efetivamente tratou da questão da intempestividade da contestação, não é possível agora reavaliar os fundamentos expostos, naquela ocasião, pelo Juízo singular. A preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. Desse modo, elencam-se as seguintes modalidades: a) temporal, b) consumativa e c) lógica. No caso em deslinde não há como negar a configuração da hipótese de preclusão temporal, que decorre da perda do momento, do prazo para o exercício de um poder processual. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. SUPOSTO VALOR COMPLEMENTAR. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de satisfação de crédito referente à suposta quantia remanescente, ao argumento que o credor identificou, após a homologação, a existência do equívoco nos cálculos elaborados. 2. Nos termos do art. 524 do CPC, é atribuição do credor instruir o requerimento de cumprimento de sentença com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. 3. Deve ser reconhecida a preclusão temporal se a parte interessada não interpôs o recurso apropriado contra a decisão que pretende impugnar. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1684482, 07021070420228079000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo, é importante destacar que o agravo de instrumento interposto pela recorrente é inadmissível, pois busca impugnar questão relativa à tempestividade da contestação. Ocorre que a norma prevista no art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. A esse respeito atente-se à seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As hipóteses de cabimento agravo de instrumento estão no rol do art. 1.015, do CPC. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 2. Não há que se falar em interpretação extensiva para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar o manejo do agravo de instrumento. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 3. Impossível aplicar os incisos VI e XI, do art. 1.015, do CPC, para abarcar decisão que condenou ao pagamento de multa na forma do art. 1.026, §2o, do Diploma Processual Civil. 4. Sujeição da parte insurgente à multa do art. 1.021 do CPC, em razão da manifesta improcedência do seu agravo interno. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1148685, 0700752-95.2018.8.07.9000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2019.) Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso. Feitas essas considerações e, com respaldo nos fundamentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos moldes do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília–DF, 8 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator